Tribunal: CARF
Processo: 10580.720992/2019-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.720992/2019-83 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.277 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
EDUARDO SA MOTTA E SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Mantém-se a compensação indevida apurada no lançamento quando não restar
comprovada a retenção do imposto de renda informada na Declaração de
Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 42/48) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2017 (e-fls. 24/32), onde se apurou Rendimentos Indevidamente
Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia
Profissional, Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte e Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos
por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720992/2019-83
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.277 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720992/2019-83

O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 05/06), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 53/57):
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, conforme
fls. 05/06, alegando, em síntese, que, com relação às duas primeiras infrações, estas
devem ser canceladas, por ser portador de moléstia grave, conforme certidão. Com
relação à terceira infração, aduz que se refere ao desconto para o IRPF realizado pela
JUSTIÇA DO TRABALHO em processo de atualização de salário, que contemplou
CELISIA MARIA LUZ DA MOTTA E SILVA. Junta a sentença judicial onde consta o
referido desconto e o recolhimento por meio do DARF 5936 à Receita Federal.
Esclarece que CELISIA MARIA LUZ DA MOTTA E SILVA, também é ISENTA do
IRPF como comprova sua DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 11a Turma da DRJ/RJO.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 03/06/2019 (e-fls. 59), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 04/06/2019 (e-fls. 60/62) contendo os
argumentos a seguir reproduzidos:
No cálculo apresentado não foi considerada a restituição proporcional a 20 dias do IRPF
retido em novembro de 2016. Haja visto e devidamente comprovado que a minha
isenção se deu à partir do dia 10 de novembro de 2016, fazendo juz a este valor de R$
1.935,99, acrescidos dos IRPF de dezembro de 2016 no valor de R$ 2.765,69, e do
décimo terceiro no valor de R$ 3.304,08 que perfazem um total de RS 8.005,76.(Anexo
B)
Por outro lado, a Justiça do Trabalho informou que havia restituído o valor de R$
8.771,12, quando este valor já havia sido recolhido à Receita Federal pelo DARF-5936
conforme comprovado na própria sentença que concedeu á CELISIA a execução do
processo. Houve um lapso de informação, visto que, o valor que realmente foi restituído
se referiu a um arresto feito em nossas contas bancárias no valor de RS 9.869.70 ( anexo
C) restituído conforme o documento do anexo D). Temos, portanto, direito a receber o
que foi descontado no valor de RS 8.771,12.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai somente sobre a Compensação Indevida de Imposto
de Renda Retido na Fonte – IRRF de R$ 8.771,12 referente à fonte pagadora Fundação Petrobras
de Seguridade Social – Petros. As demais infrações foram integralmente afastadas no
julgamento de primeira instância.
O Colegiado a quo manteve a compensação indevida de IRRF em exame com
base nas razões de decidir a seguir reproduzidas (e-fls. 56):
Com relação à glosa de R$ 8.771,12, o contribuinte apresentou os documentos de fls. 16
e 22, referentes à ação judicial.
Todavia, verifica-se que a glosa se deu, por ter sido, o valor objeto do presente
lançamento, devolvido à exequente Celisia Silva nos autos judiciais (alvará de
10/10/2017), conforme informação fiscal.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.277 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720992/2019-83

Desta forma, não é cabível nova compensação no ajuste da declaração, para que não
ocorra a restituição em dobro do valor retido. Destarte, mantém-se a glosa de R$
8.771,12.
Em sede de Recurso o interessado contesta o entendimento do relator de piso e
junta aos autos documentos referentes ao processo judicial contra a Petros a fim de demonstrar
que faz jus à compensação de IRRF pleiteada (e-fls. 69/71). Não obstante, entendo que os
documentos acostados apenas ratificam a devolução do IRRF apontada na Notificação de
Lançamento e no acórdão de primeira instância, não havendo reparos a serem feitos nesse ponto.
Quanto às alegações do recorrente a respeito de sua isenção, impõe-se esclarecer
que os valores informados para o Comando da Marinha na Declaração de Ajuste Anual em
exame foram integralmente restabelecidos pelo Colegiado a quo, não havendo mais litígio
quanto a essa matéria.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital